Tribunal: TJES
Processo: 5002292-58.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002292-58.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: JESUINO BARBOSA AYRES
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA – REQUISITO ATENDIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Apresentados os documentos indispensáveis à propositura da demanda, conforme dispõe o art. 320, do Código de Processo Civil, descabe o indeferimento da petição inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5002292-58.2022.8.08.0047

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

APELADA: JESUINO BARBOSA AYRES

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de cobrança” ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO, ora Apelante, em face de JESUINO BARBOSA AYRES, ora Apelado.

Pela sentença id 3039018, o MMº. Juiz de Direito
a quo
indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.

Recurso de apelação id 3039020, pelo qual a Apelante sustenta, em síntese, que supriu o comando judicial de emenda da petição inicial, razão pela qual a extinção prematura do feito consubstancia
error in procedendo
.

Pois bem.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao indeferir a petição inicial, fundamentou nos seguintes termos:

“(...)

Da análise dos autos, observo que a parte autora: i) não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii) não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dadalto Dacasa, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento; iii) a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o “débito original” por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor; iv) ademais, não incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança.

A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “
consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
”. Vejamos o disposto no artigo 13, a respeito das informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito:

(...)
.
”

Todavia, do exame dos autos, verifica-se que a petição inicial restou instruída com documentos que, suficientemente, retratam a existência de relação jurídica entre as partes, sendo que as faturas de cartão de crédito e que foram acostadas aos autos evidenciam, ao menos no exame preliminar, a utilização do serviço, o que atende à determinação inserta no art. 320, do Código de Processo Civil.

Neste sentido já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível em questão idêntica, conforme ilustra o recurso de apelação nº 5002294-28.2022.8.08.0047, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA – AFASTADA – FATURAS – DEMONSTRAÇÃO DO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. Na origem, trata-se de ação de cobrança de dívida oriunda de utilização de cartão de crédito. Junto à inicial, a autora, ora apelante, acostou o espelho do cadastro da titular do cartão e os boletos de cobrança correspondentes aos meses inadimplidos com os respectivos demonstrativos das transações e, desta forma cumpriu o disposto no art. 320 do Código de Processo Civil.

2. Em razão disso, não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda (art. 321, parágrafo único do CPC). Neste particular, destaca-se que não se confundem os documentos indispensáveis e os documentos constitutivos do direito pleiteado. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 25/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 25.07.2023.